Tribunal: TJMT
Processo: 1024222-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024222-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PREPAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 07.045.015/0001-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REGIME ESPECIAL DE CONTROLE FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E) POR NOTA FISCAL AVULSA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para determinar o restabelecimento do credenciamento do contribuinte para emissão de nota fiscal eletrônica, após o Fisco substituí-la pela nota fiscal avulsa (NFA-e) em razão de débitos fiscais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) para a concessão da liminar em mandado de segurança, perquirindo se a medida administrativa cautelar que substitui a emissão de NF-e pela NFA-e (nota fiscal avulsa) configura sanção política e, portanto, ato ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a coexistência da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) e do perigo de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme a Lei de Regência.

4. A substituição da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pela Nota Fiscal Avulsa (NFA-e), em regime cautelar administrativo, não constitui sanção política vedada pelas Súmulas n. 70, 323 e 547 do STF.

5. Tal medida não impede totalmente o exercício da atividade empresarial, mas representa um instrumento legítimo de controle fiscal aplicado a contribuintes com débitos.

6. Não se verificando,
prima facie
, a relevância da fundamentação (ilegalidade ou abuso de poder do ato reputado como coator), impõe-se a reforma da decisão liminar que determinou o restabelecimento do credenciamento.

7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A substituição da emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pela Nota Fiscal Avulsa (NFA-e) como medida cautelar fiscal, por não configurar sanção política, afasta a demonstração do requisito da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) necessário para a concessão de medida liminar em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 70/STF; Súmula 323/STF; Súmula 547/STF; TJMT, agravo de instrumento 1020330-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.4.2025; TJMT, agravo de instrumento 1026480-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1051508-85.2025.8.11.0041, impetrado por
PREPAR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
contra ato do
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
e do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, deferiu a liminar para determinar o restabelecimento do credenciamento da impetrante, ora agravada, para emissão de nota fiscal eletrônica.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada vulnerou os dispositivos legais que disciplinam a aplicação de medidas administrativas cautelares, especificamente quanto à substituição da emissão de documentos fiscais eletrônicos pela documentação fiscal avulsa, procedimento que não importa óbice ao exercício regular da atividade empresarial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para indeferir a liminar pleiteada na inicial.

Deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 301734860).

Contrarrazões apresentadas pela agravada, constantes do Id. 307173893, pugnando pelo não provimento do recurso.

Interposto agravo interno contra a decisão que suspendeu a eficácia da decisão impugnada no agravo de instrumento (Id. 307268374).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 324066359, manifestando-se apenas quanto ao agravo interno por seu provimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1051508-85.2025.8.11.0041, impetrado por
PREPAR – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
contra ato do
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
e do
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, deferiu a liminar para determinar o restabelecimento do credenciamento da impetrante, ora agravada, para emissão de nota fiscal eletrônica.

Na origem, alega-se que o contribuinte foi incluído em regime administrativo cautelar em razão da existência de débitos em sua conta corrente fiscal, sustentando haver abuso de poder por parte do Fisco ao suspender sua inscrição estadual e impedir a emissão de documentos fiscais eletrônicos, em violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

Cumpre registrar que o d. Juízo
a quo
não afirmou a existência de ilegalidade na imposição de regime cautelar administrativo quando o contribuinte, reiteradamente, deixa de adimplir suas obrigações fiscais, tampouco discutiu sobre a alegada suspensão da inscrição estadual, aliás, segundo o Fisco, “
em momento algum teve a sua inscrição estadual suspensa
” (Id. 301321857 – Pág. 14).

De fato, a decisão agravada limitou-se a determinar que o agravante restabeleça o credenciamento para emissão de notas fiscais eletrônicas, porquanto tal medida excederia os limites legais da fiscalização, configurando, em tese, sanção política.

O cerne da questão, portanto, consiste em saber se a substituição da nota fiscal eletrônica pela nota fiscal avulsa configura sanção política, como vedam as Súmulas n. 70, 323 e 547 do c. Supremo Tribunal Federal.

“
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo
.” (Súmula n. 70/STF).

“
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
.” (Súmula n. 323/STF).

“
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.
” (Súmula n. 547/STF).

No caso, não obstante a agravada sustente que a medida inviabiliza sua atividade e serve como meio coercitivo para pagamento de débitos passados, a jurisprudência consolidada desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo tem-se firmado em sentido contrário. Vejamos:

“
1. O regime cautelar administrativo possui amparo legal e não constitui meio coercitivo para pagamento de tributo, mas sim instrumento legítimo de controle fiscal. 2. A suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica, com a disponibilização da nota fiscal avulsa, não impede o exercício da atividade empresarial, sendo medida proporcional diante da inadimplência do contribuinte
.” (TJ-MT, agravo de instrumento 1020330-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 9.4.2025, publicado no DJE em 22.4.2025).

“
Não se constata neste momento ilegalidade na inclusão do contribuinte em regime cautelar administrativo, que não impede a continuidade das atividades empresariais, restringindo-se ao descredenciamento para emissão de notas fiscais eletrônicas, sem suspender a possibilidade de emissão avulsa e o regular exercício das operações comerciais
”. (TJ-MT, agravo de instrumento 1026480-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.11.2024, publicado no DJE em 14.11.2024).

Assim, não se verifica,
prima facie
, a existência de relevância da fundamentação para concessão da medida liminar pleiteada no juízo de origem, uma vez que o entendimento reiterado desta c. Câmara é de que a substituição da NF-e pela NFA-e (nota avulsa) não configura impedimento total ao exercício da atividade empresarial, mas sim uma forma de controle fiscal mais rigoroso, aplicada a contribuinte devedor contumaz.

Ademais, embora a restrição imposta possa afetar a forma de documentar a operação e o momento do recolhimento (antecipado para a operação futura), não proíbe a empresa de operar, vender ou transportar suas mercadorias, desde que utilize a NFA-e (nota avulsa) disponibilizada pelo Fisco.

Portanto, a decisão agravada, ao deferir a liminar em favor da empresa, divergiu do entendimento consolidado desta c. Câmara, o que impõe sua reforma.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a decisão e indeferir a liminar pleiteada na inicial do mandado de segurança.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025